Tribunal: TJMT
Processo: 1029556-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029556-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA BERNARDINO MARTINELLI - CPF: 053.814.141-70 (APELADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADDE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE COPARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de não fazer e indenização por danos morais em favor da autora Júlia Bernardino Martinelli, estudante beneficiária de financiamento estudantil parcial (FIES).

A sentença reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 60.674,17 e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar:

(i) se há comprovação de valores devidos a título de coparticipação não financiados pelo FIES; e

(
ii
) a correta fixação dos honorários sucumbenciais sobre o benefício econômico obtido.

III. Razões de decidir

4. A recorrente não demonstrou a origem e legitimidade do débito cobrado, enquanto a recorrida comprovou regularidade no pagamento das mensalidades não abrangidas pelo financiamento parcial.

5. A ausência de informações claras e a cobrança indevida de valores já pagos configuram falha na prestação do serviço educacional, caracterizando hipótese de abuso passível de reparação moral (CDC, art. 6o, III).

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% do benefício econômico, considerando o somatório do débito declarado inexistente e o valor da indenização por danos morais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de débito cobrado indevidamente deve ser reconhecida quando comprovada a regularidade no pagamento das obrigações pelo consumidor; 2. A responsabilidade da instituição de ensino por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do CDC; 3. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o benefício econômico obtido pela parte vencedora”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.245.765/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.334.389/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25.06.2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
ela pessoa jurídica Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Non
a

Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
,
que
, em sede
de
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Obrigação de Fazer e
Reparação
por Dano
s
Mora
is
,

julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta, em
suas razões,
que a Recorrida sempre esteve ciente do valor abrangido no contrato de prestação de serviços educacionais.

Alega que a dívida decorre de financiamento de valores menores do que o efetivamente devido a título de semestralidade escolar, referentes aos valores excedentes, que não foram abarcados pelo financiamento (FIES)
.

Argumenta que a parte Recorrida, ao assinar a contratação do financiamento estudantil, possuía conhecimento de que, apesar de o financiamento ser integral, não abarcaria os serviços diversos contratados pela autora junto à instituição financeira.

Verbera que o fato de a Recorrida ter aderido ao FIES integral, não significa que não terá que arcar com quaisquer valores no decorrer do curso.

Quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados, alega que deve ser observado o valor fixado a
tí
tulo de indenização por danos morais.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo interposto, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Julia Bernardino Martinelli
ajuizou
a presente demanda

em desfavor d
a
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA
,
e
is que estaria sendo cobrada por valores ilegítimos a título de coparticipação.

Isto porque, desde o ano de 2019, é estudante do curso de Medicina da Universidade de Cuiabá (UNIC), ocasião em que
firmou o contrato com o FNDE – referente ao FIES, em 22 de maio de 2019, no percentual de 74% (setenta e quatro por cento).

Alega que apesar de realizar o pagamento que lhe são cabíveis, a instituição educacional passou a lhe cobrar débito no valor de R$ 60.674,17 (sessenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), a título de coparti
cipação.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JULIA BERNARDINO MARTINELLI em desfavor IUNI EDUCACIONAL S/A:

I - Declaro a inexistência do débito no valor de R$ R$ 60.674,17 (sessenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos);

II - Condeno a requerida ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerida, com fundamento no artigo 85, caput, § 2o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em fixo em 10% do benefício econômico, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC

(...)
”.

D
a sentença,
o
Req
uerido
interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

A tese recursal se volta à ausência de integralidade do custeio dos valores pelo financiamento (FIES), de forma que cabe à aluna, ora Recorrida, o pagamento dos valores excedentes, tendo em vista que esta não possuía financiamento i
ntegral, ou seja, de 100% (cem por cento) dos valores.

Nesse contexto,
conforme bem pontuado no ato sentencial, de fato, verifica-se que
o financiamento contratado pela autora é de 74% (setenta e quatro por cento),
de forma que à

Recorrida recai a obrigação de adimplir valores decorrentes de
coparticipação referente
às mensalidades.

Ocorre que, a par dos argumentos recursas, a estudante comprovou que
arcou com a coparticipação das mensalidades,
o que se mostra evidente pela juntada de quitação anual de débito, referente aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022
(ids. 232443681 e
ss
)
.

Portanto, em nenhum momento, nos presentes autos, a Recorrida afirmou que não deveria arcar com quaisquer valores a título de mensalidade. Pelo contrário, na inicial, afirmou ser beneficiada com financiamento parcial, bem como comprovou estar adimpl
indo, regularmente, com os valores excedentes.

Nesse sentido, registra-se que é
regra básica do sistema probatório que a parte que alega um fato deve prová-lo. Assim, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, do CPC.

Nesse sentido, válidos são os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração três fatores: a) a posição da parte na causa (se autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido) c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 373, CPC)”. (in Curso de Direito Processual Civil, V.2 - 11 ed. - Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016, p. 114).

No caso vertente,
a Recorrida comprova que não possuía quaisquer débitos com a instituição financeira, enquanto a Apelante não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas, sobretudo porque deixa de demonstrar, ainda que minimamente, a origem do débito
cobrado
.

Ressalto, novamente, que a diferença entre os valores financiados e os custos mensais do curso foram adimplidos pela
r
ecorrida, de forma que os argumentos trazidos pela instituição financeira apelante carecem de fundamento jurídico e fático.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Contrato de prestação de serviço educacional. Instituição de ensino superior. Vedação à cumulação de benefícios educacionais (FIES e bolsa de estudos). Possibilidade. Previsão contratual expressa. Cobrança retroativa de mensalidades. Débito já adimplido. Abuso de direito. Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar. Dano moral configurado. Ilegitimidade passiva do agente financeiro da operação do FIES. Recurso do Banco/réu provido. Recurso da IES/ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela instituição de ensino superior, o agente financeiro operador do FIES e a aluna/consumidora contra sentença que acolheu parcialmente o pedido para declarar a inexistência do débito questionado na lide, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar se o Banco do Brasil é parte legitima para responder a pretensão deduzida nos autos; (
ii
) verificar se os débitos cobrados da autora e que motivaram a negativa de sua matrícula para o próximo semestre decorrem de causa subjacente legitima e de obrigação exigível em face da aluna; (
iii
) definir se é possível a cumulação dos benefícios de financiamento estudantil (FIES) e bolsa de estudos Educa Mais Brasil na relação jurídico objeto da lide; e (
iv
) decidir se a cobrança indevida de mensalidade caracterizou hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S.A. atuou como mero agente financeiro do FIES, sem participação ou ingerência sobre a conduta da instituição de ensino, inclusive no que toca à cobrança questionada na lide, sendo, portanto, parte ilegítima para responder à pretensão deduzida pela autora.

4. A relação havida entre o aluno e a IES é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras obrigações, impõe ao fornecedor de serviço especial dever de informação, isto é, de fornecer ao consumidor informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (CDC, art. 6o, III), e, em perspectiva processual, garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII).

5. Não é ilegal ou abusiva a cláusula que veda a cumulação da bolsa de estudo com outros benefícios, inclusive financiamento estudantil – FIES, desde que expressamente previsto no contrato celebrado entre as partes, contudo, age em abuso de direito a instituição de ensino que, após admitir a excepcional cumulação dos benefícios para determinado semestre, ou, no mínimo, adota comportamento que cria legitima expectativa à aluna nesse sentido, revê a sua posição no semestre seguinte, e, arbitrariamente, começa a tratar como débito inadimplido e saldo em aberto o que, até então, era tido como plenamente quitado.

6. Diante da responsabilidade objetiva da IES/ré (CDC, art. 14), uma vez que constata a falha na prestação do serviço, não apenas em razão da cobrança indevida, mas também pela inobservância e violação do dever de prestar informação clara e acessível à consumidora, afinal, conforme já destacado, as informações e motivos declinados pela IES/ré à cobrança questionada na lide são vagas, lacunosas e confusas, tenho por suficientemente caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo

7. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. provido, a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito em relação
à
ele, em razão do reconhecimento de que não se trata de parte legitima a responder à pretensão deduzida nos autos. Recurso da ré Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. desprovido. Recurso da autora Andressa Soares Lenk parcialmente provido para condenar a IES/ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 0027050-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
”
.

Nestes termos, diante da ausência d
e licitude da cobrança promovida pela recorrida
, não há se falar em
retificação da sentença proferida.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, passo a tecer considerações.

O Código de Processo Civil assim dispõe acerca do tema:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”.

No caso dos autos, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação indenizatória, é certo que o proveito econômico obtido pela parte Autora, que teve seus pedidos julgados procedentes, é a soma do valor do débito ilegítimo e do valo
r da indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, irretocável a sentença proferida que assim determinou: “
Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerida, com fundamento no artigo 85, caput, § 2o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em fixo em 10% do benefício econômico, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC”.

Isto porque, o benefício econômico, a par do argumento recursal, não se resume ao valor indenizatório, mas, sim, à somatória deste e do valor do débito declarado
inexistente.

Sendo assim, por todo o exposto, neste ponto o recurso interposto também não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEG
O
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024